Tribunal: STF
Processo: RHC 110436
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DENÚNCIA ANÔNIMA. DILIGÊNCIAS PELIMINARES. 1. A decisão agravada está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “nada impede a deflagração da persecução penal pela chamada 'denúncia anônima', desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados.” (HC 105.484, Rel. Min Cármen Lúcia) 2. Agravo regimental a que se nega provimento.